Tribunal: STF
Processo: HC 251585
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que homologou a sentença penal estrangeira, com a transferência da execução de pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão imposta pela Justiça portuguesa ao paciente, definindo o regime fechado para o início do seu cumprimento (eDOC 11).



    Alega a defesa que: a) o STJ não detém competência “para modificar os termos da sentença penal estrangeira” no que tange ao regime prisional estabelecido, notadamente em desfavor do executado; b) não houve requerimento do MPF para tanto, descabendo a atuação ex officio do Tribunal ante a vigência do sistema acusatório; c) a decisão carece de fundamentação idônea, tendo acrescentado fundamentos não constantes da decisão estrangeira com o escopo de valorar negativamente uma circunstância judicial; d) é descabida a valoração negativa das consequências dos crimes, porquanto, “apesar de a sentença portuguesa apontar o valor do prejuízo, não expôs que seria valor extremamente elevado, notadamente pelo fato de as vítimas se tratarem de gigantescas companhias petrolíferas, não tendo causado qualquer abalo em suas finanças”.



    À vista dos argumentos expostos, pugna, inclusive liminarmente, pela concessão de ordem para modificar o regime prisional do paciente para o semiaberto.



    O pedido liminar foi indeferido (eDOC 18).



    A PGR se manifestou pelo não conhecimento do writ ou, subsidiariamente, pela solicitação de informações à autoridade coatora, em caso de prosseguimento. O parecer foi assim ementado (eDOC 20):



    HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DA SANÇÃO PENAL FIXADA PELA JUSTIÇA ESTRANGEIRA. PLEITO DE MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUESTÃO NÃO LEVADA AO COLEGIADO DO TRIBUNAL SUPERIOR. PRONUNCIAMENTO NÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. NECESSÁRIA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO COATOR EM CASO DE SEGUIMENTO.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que homologou sentença penal estrangeira, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    A propósito, a petição inicial do writ sustenta a impossibilidade de “modificar a sentença penal estrangeira, notadamente in mallam parten, inclusive, de ofício”, sugerindo que o Presidente do STJ agravou o regime prisional em detrimento do título judicial homologado.



    Ocorre que a argumentação delineada não combate a premissa basilar do ato apontado como coator, qual seja a existência de omissão na sentença estrangeira a respeito do regime inicial para o cumprindo da reprimenda decorrente da diversidade de fórmulas de cada Estado soberano, justificando-se a harmonização com “o sistema de execução penal brasileiro para que o Juízo que receber o título executivo tenha segurança jurídica quanto às medidas que deverá adotar” (eDOC 11).



    Ademais, a alegação de que “o prejuízo suportado pelas vítimas é ínsito aos delitos de natureza patrimonial” destoa dos tipos penais pertinentes à condenação do paciente (correspondentes aos arts. 292, 297, 298 e 299 do Código Penal - eDOC 11, p. 4-5), os quais tutelam primordialmente a fé pública, não havendo teratologia, assim, na indicação do prejuízo de €995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil euros) - referido no título judicial homologado - como fator negativo nas consequências do crime (art. 59, caput, do CP).



    Nessa toada, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006).



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente